Tribunal: TJPA
Processo: 0006206-35.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006206-35.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU DARCO - PARA, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: ITAMAR TAVARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS.PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS.

RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Ação de Cobrança, oposta por ex-servidor contra o Município de Pau D’arco, que exerceu cargo comissionado. Laborou pelo período de 01.04.2016 a 31.12.2016, recebendo salário de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), sendo demitido sem o recebimento de verbas indenizatórias, correspondentes a férias, 13º salário, saldo de salário, FGTS, aviso prévio e seguro desemprego.

2.

Proferida sentença, o juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo Autor, condenando o Município ao pagamento de férias mais 1/3 constitucional 13º salário proporcional e saldo de salário (dezembro de 2016).

3.

Inconformado, a parte oposta interpôs Apelação Cível, alegando falta de interesse de agir do Autor, em razão da natureza temporária do contrato, e inexistência de dívidas laborais. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

4.

Recurso não provido, em razão do inadimplemento da cobrança, sendo verificada a responsabilidade do Município e a contratação para o exercício do cargo comissionado.

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Pau D’arco (Comarca de Redenção), que nos Autos da Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor por
ITAMAR TAVARES DE SOUSA
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Inicial.

Em síntese, versam os autos sobre Ação de Cobrança, alegou o Autor na inicial que foi nomeado para exercer cargo comissionado no Município de Pau D’arco, tendo sido admitido em 01.04.2016 e exonerado em 31.12.2016, recebendo salário de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), argumentando que possui direito de receber o repasse de verbas indenizatórias, correspondentes a férias legais e proporcionais, 13º salário, FGTS, seguro desemprego e saldo de salário. Requerendo o recebimento da cobrança.

Proferida sentença, o juízo de primeiro de grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 39, §3º da CF.

Inconformado, o requerente interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando falta de interesse processual da parte Autora, sendo inadequada a propositura da Ação, por não ter direito às verbas pleiteadas nos Autos, em face de não fazer parte de sua natureza laboral. Afirma que deve ser nulo o contrato por não preencher os requisitos expressos no art. 37 da CF, e por ser de natureza temporária não há quaisquer valores a pagar.

Ademais, pede a reforma da condenação quanto a honorários, afirmando que como o julgamento foi parcial, patente a sucumbência reciproca e por fim pede a condenação da apelada nos termos do art. 940 do Código Civil.

Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões, a parte oposta sustenta que as alegações do Apelante são inverídicas, possuindo objetivo de ludibriar a justiça, alega que não recebeu qualquer pagamento de dívidas laborais, e que era funcionário comissionado sendo resguardado pela Constituição Federal em seus arts. 39, §3º e 7º, XVII, possuindo, portanto, interesse processual. Requer que seja desprovido o Recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não emitiu pronunciamento acerca da admissibilidade da Apelação cível, por não se tratar de matéria expressa no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o inconformismo do apelante, quanto a sua condenação ao pagamento de parcelas não pagas a ex-funcionário da Municipalidade.

Alega o Apelante que há falta de interesse de agir por parte do autor, não possuindo direito na propositura da Ação, que o contrato deve ser nulo, por ser de natureza temporária, não havendo dívidas laborais a serem sanadas.

No que tange a alegação de que deve ser declarada a nulidade do contrato, em razão de sua natureza temporária, não verifiquei nos autos prova documental que confirmasse tal alegação, pelo contrário, a prova trazida pelo Autor (fls.94), correspondente a seu contracheque, confirma a natureza do cargo comissionado, não sendo verificado qualquer irregularidade, possuindo previsão legal no art. 37, II da CF:

“
II -

a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Ademais, os servidores públicos são resguardados pela Constituição em seu art. 39, § 3º, sendo suas verbas laborais um direito social, em face de seus serviços prestados ao Estado. Desse modo, é de responsabilidade do município arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da administração pública consoante dispõe o art. 37, caput, da CF/88. Assim, não pagar as verbas mencionadas seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o servidor o direito a ser indenizado, em razão da responsabilidade objetiva do Estado. Conforme precedentes de nossa Turma:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. 2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento dos valores requeridos na exordial. 3. Reforma do julgado, apenas para ajustar os consectários legais, conforme o Tema 810 do STF. 4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 23 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora, data de julgamento 23.08.21, data de publicação 02.09.21”

Por fim, não há em que se falar em falta do interesse de agir, em face da inadequação da atividade judicial, pois observo nos autos que há legitimidade do recorrido em opor o presente Recurso, uma vez que, possui o direito em receber a cobrança pleiteada, e mesmo que não fosse, não excluiria o direito do Autor, segundo o entendimento de

Fredie Didier Jr.

“O procedimento é a espinha dorsal da relação jurídica processual. O processo, em seu aspecto formal, é procedimento. O exame da adequação do procedimento é um exame de sua validade. Nada diz respeito ao exercício do direito de ação.”

Considerando que a ação foi julgada parcialmente procedente, os honorários deverão ser distribuídos, devendo ser arbitrado também com relação ao autor que teve pedidos julgados improcedentes.

O Código de Processo Civil, em seu art. 86 §2º preceitua acerca da sucumbência recíproca:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Em face da
sucumbência recíproca
fixo honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido para ambas as partes, a serem pagos ao patrono de cada parte.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para modificar apenas a fixação dos honorários advocatícios,
mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos. Servirá como cópia digitalizada de mandado. Publique-se, registre-se, intimem-se. É como voto.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021